Tribunal: STF
Processo: ARE 1568787
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IPTU - CONDOMÍNIO PRIVADO TERRAS DO GOLFE - COBRANÇA PROGRESSIVA - INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR PARA COBRANÇA DE ALÍQUOTA EM 3,5%, UMA VEZ QUE O IMÓVEL É DOTADO DE INFRAESTRUTURA CUSTEADA 100% PELOS MORADORES E SEM PARTICIPAÇÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 1% - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Demonstrado que não houve por parte do poder municipal qualquer melhoramento e/ou realização de serviços públicos na região do loteamento "Terras do Golfe" a fim de justificar a cobrança do IPTU na alíquota no importe de 3,5%, o IPTU deve incidir pela alíquota prevista no inciso III do art. 148 do Código Tributário Municipal, ou seja, no importe de 1% do valor venal dos imóveis descritos na petição inicial.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, alínea “a”; 156, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito: ARE nº 1.167.523/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/10/2018; ARE nº 1.150.013/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/08/2018; ARE nº 1.097.285/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/08/2018; ARE nº 762.714/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/08/2013.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente